Tribunal: TJDFT
Processo: 0715836-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715836-37.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVANA FERREIRA DIAS MARCELINO APELADO: FRANCISCO BESERRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Consta do caderno processual eletrônico que o recorrido, durante o transcurso do prazo de oferecimento de contrarrazões, trouxe aos autos o petitório de ID 55805209, acompanhado de documentos (IDs 5580521 a 55805214). Assim, intime-se a apelante para apresentar, caso queira, manifestação a respeito dos impressos exibidos pela parte adversa, informando, na oportunidade, se subsiste seu interesse em recorrer da sentença de ID 55804604. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador